Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724490-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LRS COUTO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: ATACADAO DO MDF LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LSR COUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS EIRELI ME (requerido) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo de no 0707581-56.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação monitória ajuizada ATACADAO DO MDF LTDA em desfavor de LRS COUTO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, objetivando o recebimento da quantia de R$ 234.377,10 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e dez centavos), referente a cheques emitidos pela parte ré e não compensados (ID. 196906430). A parte ré opôs Embargos à Monitória (ID. 202660568), na qual, em preliminar, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos. No mérito, reconheceu parcialmente o débito, mas sustentou que os valores cobrados não correspondem à realidade, uma vez que teria efetuado pagamentos parciais no montante de R$ 82.325,00 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mediante a entrega de cheques de terceiros diretamente à embargada.. Afirmou que o valor efetivamente devido seria de R$ 30.376,96 (trinta mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos). Requereu a inversão do ônus da prova e a quebra do sigilo bancário da embargada. A parte autora apresentou Impugnação aos Embargos (ID. 207760069). Instada a comprovar sua hipossuficiência financeira (Despacho ID 212041014), a parte ré manifestou-se por meio da petição ID 213943674, reiterando o pedido de gratuidade de justiça e juntando extratos bancários (IDs 213943678, 213943679, 213943682). Na mesma oportunidade, contestou as alegações da autora sobre os pagamentos, insistindo na prática comercial de quitação com cheques de terceiros e juntou microfilmagens de cheques (ID 213943683) com o intuito de comprovar a compensação em favor da autora ou de empresa do mesmo grupo econômico (MADESERRA). . Por meio do Despacho ID 221836099, foi determinado que a parte autora se manifestasse sobre os novos documentos juntados pela ré. A parte autora apresentou manifestação ao ID 225770595. É o relato necessário. Passo ao saneamento do feito e à organização do processo. Na decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e regularmente representadas. Passo à análise das questões preliminares. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE RÉ A parte ré formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando dificuldades financeiras, comprovadas, segundo aduz, pela negativação de seu nome no SERASA (ID 202660576) e pelos extratos bancários juntados (IDs 213943678, 213943679, 213943682). A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração cabal de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso dos autos, a parte ré foi instada a apresentar extratos bancários dos últimos três meses e outros documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência (Despacho ID 212041014). Em resposta (ID 213943674), juntou os documentos de IDs 213943678, 213943679 e 213943682, os quais, embora nomeados como referentes aos meses 07, 08 e 09 de 2024, apresentam conteúdo idêntico, reportando-se a um saldo da conta corrente em 08/03/2021. Tais documentos não refletem a situação financeira atual da empresa nos três meses anteriores à sua juntada, descumprindo a determinação judicial. A mera existência de negativações no SERASA, por si só, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente quando não acompanhada de outros elementos que evidenciem a paralisia das atividades ou a ausência total de fluxo de caixa recente. Ademais, a contratação de advogado particular, embora não obste, por si só, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC), é um elemento a ser sopesado no contexto geral da análise da hipossuficiência da pessoa jurídica. Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca da impossibilidade atual de arcar com as custas processuais, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À MONITÓRIA. A parte ré requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Nos termos do artigo 702, § 4o, do Código de Processo Civil, "A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau." Trata-se, portanto, de efeito ope legis, que decorre da própria oposição dos embargos, não havendo necessidade de pronunciamento judicial específico para sua concessão neste momento, uma vez que a suspensão da eficácia do mandado monitório já opera por força de lei. DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. A parte autora requereu o desentranhamento das microfilmagens de cheques juntadas pela ré com a petição ID 213943674 (documento ID 213943683), sob o argumento de preclusão, por não terem sido apresentadas com a petição de embargos. O artigo 435 do Código de Processo Civil admite a juntada de documentos a qualquer tempo, quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor os que foram produzidos nos autos. No caso, a ré alega que as microfilmagens foram obtidas após as impugnações da autora quanto à veracidade e compensação dos cheques de terceiros, visando, portanto, contrapor as alegações da parte adversa e buscar a verdade real sobre os fatos controvertidos. Considerando a relevância dos documentos para o esclarecimento da controvérsia acerca dos alegados pagamentos parciais, e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da busca da verdade real, INDEFIRO o pedido de desentranhamento, mantendo as microfilmagens nos autos para análise conjunta com o mérito. Não há outras questões preliminares a serem analisadas. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A partir das alegações das partes, fixo os seguintes pontos controvertidos: a) A existência e a exatidão do débito representado pelos cheques que instruem o presente feito (ID. 196906430); b) A ocorrência e a validade dos alegados pagamentos parciais no valor de R$ 82.325,00 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais), supostamente realizados pela ré mediante a entrega de cheques de terceiros à autora, a sua efetiva compensação e a imputação desses valores para abatimento da dívida objeto da presente ação monitória; c) O saldo devedor remanescente, caso comprovados os pagamentos parciais. A distribuição do ônus da prova observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Caberá à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do crédito representado pelos cheques que fundamentam a ação monitória, o que, em princípio, se satisfaz com a apresentação das cártulas. Caberá à parte ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, notadamente a realização dos pagamentos parciais alegados e a compensação dos cheques de terceiros em favor da autora. No que concerne à instrução processual, verifica-se a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, uma vez que estes se encontram devidamente instruídos com documentos suficientes para viabilizar o julgamento antecipado da lide. DISPOSITIVO. Diante do exposto, dou o feito por saneado, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré e declaro encerrada a fase de instrução. Preclusa, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Inconformado, o requerido recorre. Alega a agravante que “não possui rendimentos suficientes para custear o ônus processual, sem que isso represente o agravamento de sua situação financeira” e que “encontra-se atualmente em delicada situação econômico-financeira, enfrentando sérias dificuldades para arcar com suas obrigações, inclusive estando com registros ativos de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA e SPC)”. Afirma que o indeferimento da gratuidade de justiça “compromete sua capacidade financeira, tornando inviável, neste momento, a assunção das custas processuais e demais encargos decorrentes do ajuizamento da presente demanda, sem prejuízo de sua própria manutenção e continuidade das atividades empresariais”. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória e concedida a gratuidade de justiça à agravante. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator